Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703423-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUIZA LONGHINI AGRAVADO: ALBERTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDIA LUIZA LONGHINI contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 54371449 dos autos de origem) que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar movido em seu desfavor pelo agravado, ALBERTO SILVA, deferiu a tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando a reintegração do agravado na posse do bem objeto da demanda, no prazo e na forma definidos na decisão agravada. A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o pleito liminar foi concedido em prol do agravado, sem que os requisitos legais estivessem presentes. Alega que o agravado não residia juntamente à de cujus, sua ex-esposa, porque se encontravam separados de fato, de modo que ocupou o imóvel entre 1958 e 1998 e, após esse período, somente em 2016 e 2019. Sustenta que o agravado não possui a posse do imóvel, razão pela qual a decisão recorrida merece ser reformada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo liminarmente. No mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento de modo que seja integralmente reformada a decisão fustigada. Postula, ainda, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, concedo a gratuidade de justiça requerida pela agravante, na medida em que os documentos de ID 56303146 do processo de origem comprovam sua hipossuficiência econômica. Por ora, reputo o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, porquanto tempestivo, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do preparo, bem como subscrito por defensor público, razão pela qual conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Dos elementos de convicção despontados dos autos, constata-se que o Juízo a quo entendeu por estar comprovados, de plano, no caso vertente, os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do Código de Processo Civil – CPC para a concessão da liminar de reintegração, a ver: CPC, Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse sentido, importante ressaltar que, conforme a teoria da asserção, adotada pela jurisprudência pátria, o agravado logrou êxito em demonstrar, ao menos liminarmente, os pressupostos para a reintegração imediata na coisa. Narrou na petição inicial que era casado com Maria Dirce de Souza e Silva desde 1958, sendo que a última veia a falecer em 2019. A agravante, neta de ambos e legatária de parte dos bens da avó, mudou-se para a casa da avó para ajudar em seus cuidados. Entretanto, após o falecimento da última, a agravante recusou-se a deixar a casa e trocou a fechadura, impedindo a entrada dos demais herdeiros e do agravado, meeiro. Há, nos autos de origem, documentos que corroboram as alegações do agravado, quais sejam, a certidão de casamento, contas de consumo endereçadas para o bem imóvel objeto do litígio, bem como boletim de ocorrência policial, em que outros familiares adotam a mesma narrativa em face da agravante (IDs 54295777 e 54295770) Existem, portanto, elementos suficientes para demonstrar, ao menos liminarmente, a posse, o esbulho e sua data. A agravante, por sua vez, sustenta que seus avós se encontravam separados de fato e o agravado não possuía a posse do bem imóvel. Contudo, não junta quaisquer provas para comprovar suas alegações. Ressalta-se que, em análise perfunctória, própria do presente momento processual, o agravado é meeiro do bem imóvel, em razão da condição de cônjuge do de cujus, uma vez que foram casados com o regime de comunhão universal dos bens. Nesse sentido, os direitos sucessórios transmitem-se na data da abertura da sucessão, conforme o princípio da saisine, razão pela qual a agravante não possui direitos reais exclusivos sobre o bem, que compõe o inventário. Assim, inviável o impedimento dos demais herdeiros e do meeiro ao acesso à coisa. Dessarte, vê-se que os elementos cognoscíveis coligidos à petição inicial se mostram cabais o suficiente para o deferimento da medida liminar que determinou a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da demanda movida em face do agravante e outros. Ademais, este Relator possui o entendimento de que a audiência de justificação prevista no caput do art. 562 do CPC não é ato obrigatório a ser seguido pelo magistrado, o qual, entretanto, pode rever sua decisão após a triangularização processual. Nessa linha de intelecção segue a mais moderna jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES PARA A VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. A decisão que deferiu ao agravado a reintegração na posse do veículo está amparada na prova documental até o momento colacionada aos autos, a qual demonstra que a aquisição do bem decorreu da outorga de poderes conferidos pelo agravante a terceiro, por meio de instrumento público de procuração, para que este pudesse vender o bem. Em sede de ação de reintegração de posse, compete ao autor provar a sua posse e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos legalmente exigidos, atinentes à demonstração da efetiva posse, do esbulho e da respectiva data em que ocorreu, ante o exercício fático sobre o veículo há longa data, impõe-se a manutenção da decisão agravada, até melhor incursão do magistrado de origem sobre o conjunto probatório. (Acórdão 1220124, 07214242720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso, sem peças a instruírem o agravo, não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, motivo pelo qual não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator